Tribunal: TJDFT
Processo: 0730586-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0730586-36.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA LOPES, ANA PAULA DE OLIVEIRA ASSIS, JONAS DE OLIVEIRA LOPES, JEFFERSON MARQUES LOPES, JHENYFER MARQUES DE OLIVEIRA, JOEL DE OLIVEIRA LOPES, JOELMA DE OLIVEIRA LOPES, JOELZA DE OLIVEIRA LOPES, JONATHAN MARQUES LOPES, JOSILENE DE OLIVEIRA LOPES, JOZANIA DE OLIVEIRA LOPES RÉU ESPÓLIO DE: JOAO DE SOUZA LOPES, ALCENDINA DE OLIVEIRA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOAO BATISTA LOPES, ANA PAULA DE OLIVEIRA ASSIS, JONAS DE OLIVEIRA LOPES, JEFFERSON MARQUES LOPES, JHENYFER MARQUES DE OLIVEIRA, JOEL DE OLIVEIRA LOPES, JOELMA DE OLIVEIRA LOPES, JOELZA DE OLIVEIRA LOPES, JONATHAN MARQUES LOPES, JOSILENE DE OLIVEIRA LOPES e JOZANIA DE OLIVEIRA LOPES contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos da ação de inventário n. 0707164-02.2025.8.07.0010, indeferiu o processamento em conjunto dos inventários dos agravados e determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos (ID 243670047, na origem): Observa-se a impossibilidade de realização do inventário conjuntos dos falecidos JOÃO DE SOUZA LOPES e ALCENDINA DE OLIVEIRA LOPES, uma vez que há herdeira não comum e bem exclusivo da segunda falecida. Assim, emende-se a inicial para que o presente arrolamento sumário seja apenas do espólio de JOÃO DE SOUZA LOPES, devendo ser ajuizada ação específica para a divisão do espólio deixado por ALCENDINA DE OLIVEIRA LOPES. Prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção, independente de nova intimação. No agravo de instrumento (ID 74409726), os agravantes sustentam que a cumulação dos inventários é juridicamente possível e encontra respaldo no art. 672 do CPC, que admite o inventário conjunto quando houver herdeiros em comum. Alegam que, embora haja herdeira exclusiva e bem exclusivo, a distinção patrimonial pode ser administrada no mesmo processo, com partilha diferenciada para cada espólio, sem prejuízo aos direitos dos herdeiros exclusivos. Argumentam que o processamento conjunto atende aos princípios da economia processual, da celeridade e da razoável duração do processo, evitando duplicidade de atos, decisões conflitantes e custos desnecessários. Citam julgados do TJDFT que reconhecem a possibilidade de inventário conjunto mesmo na presença de herdeiros exclusivos, desde que haja herdeiros e bens comuns, como no caso em análise. Em sede de tutela recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do CPC, requerem a concessão da tutela antecipada recursal para se determinar o processamento imediato do inventário cumulativo. Alegam que o fumus boni iuris está evidenciado pela plausibilidade jurídica do pedido, e o periculum in mora decorre do risco de extinção do feito originário sem resolução do mérito, bem ainda da imposição indevida de instauração de múltiplos processos, o que acarretaria prejuízo às partes e comprometeria a celeridade, a economia e a efetividade da prestação jurisdicional. Subsidiariamente, requerem a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para se determinar o sobrestamento do processo originário, até o julgamento definitivo deste Agravo de Instrumento. No mérito, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e permitir o processamento conjunto dos inventários dos espólios de João de Souza Lopes e Alcendina de Oliveira Lopes, nos termos do artigo 672 do CPC. Ausente o preparo. Pleiteada a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida em processo de inventário, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Destaco que a decisão agravada não consistiu tão somente na determinação de emenda à inicial (decisão não agravável), mas no indeferimento do processamento conjunto de inventários, razão pela qual não há óbice ao conhecimento do presente agravo de instrumento. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. De início, DEFIRO a gratuidade pleiteada em recurso, porquanto, além de os agravantes serem assistidos pela Defensoria Pública, constam dos autos, na origem, declaração de hipossuficiência e documentos que denotam tal situação. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos artigos 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, verificam-se presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo postulado pelas partes agravantes. Acerca da questão, o art. 672 do CPC dispõe: Art. 672. É lícita a cumulação de inventários para a partilha de heranças de pessoas diversas quando houver: I - identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens; II - heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros; III - dependência de uma das partilhas em relação à outra. Parágrafo único. No caso previsto no inciso III, se a dependência for parcial, por haver outros bens, o juiz pode ordenar a tramitação separada, se melhor convier ao interesse das partes ou à celeridade processual. Nota-se que o processamento conjunto de inventários — também chamado de inventário cumulativo — é uma possibilidade prevista no regramento processual civil brasileiro, que autoriza que os bens de pessoas diversas sejam inventariados em um único processo, em determinadas condições. Tal regra visa a atender aos princípios da economia processual e da efetividade do processo, evitando-se a duplicidade de atos processuais e o risco de decisões conflitantes. No caso em apreço, o conjunto probatório evidencia que os falecidos eram casados e deixaram, em sua maioria, herdeiros comuns, além de bem imóvel adquirido conjuntamente, atendendo-se, a princípio, aos requisitos do art. 672 do CPC. Assim, ao menos em um exame superficial, tenho que a existência de herdeira exclusiva e de bem particular não impede, por si só, o processamento conjunto. Quanto ao ponto, observa-se que o parágrafo único não veda o inventário cumulativo no caso de existência de outros bens, mas, apenas, autoriza que o juiz ordene a tramitação separada, ponderando o interesse das partes e a celeridade processual. Nesse aspecto, vale destacar a ausência de divergência entre os herdeiros na hipótese, o que corrobora a viabilidade e a conveniência do processamento conjunto dos inventários. A jurisprudência do TJDFT admite a cumulação de inventários em hipóteses semelhantes, ainda que existente identidade parcial entre os herdeiros, desde que não haja risco de tumulto processual ou prejuízo às partes. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIOS E PARTILHAS. CUMULAÇÃO. ART. 672 DO CPC. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS. ART. 55, § 3o, DO CPC. JULGAMENTO CONJUNTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em processo de inventário e partilha, nomeou um dos herdeiros (ora recorrente) como inventariante e estabeleceu que o inventário da herdeira pós-morta, inventariante anterior, deverá ser processado em autos apartados, distribuídos de forma aleatória. 2. Com base no art. 672 do CPC, à luz dos princípios da economia processual e da duração razoável do processo, reputa-se cabível a cumulação dos inventários, pois os falecidos eram alegadamente companheiros, há identidade entre parte de seus herdeiros, existe apenas um bem comum a partilhar, como declarado pelo inventariante/agravante, e há dependência entre uma partilha em relação à outra. 3. Em razão do risco de decisões conflitantes ou contraditórias, é necessário que os inventários sejam analisados conjuntamente, conforme o art. 55, § 3o, do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada. (Acórdão 1876647, 07156001420248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO CONJUNTO. ART. 672 DO CPC. ECONOMIA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. É licita a cumulação de inventários nas hipóteses artigo 672 do CPC. Assim, a tramitação em separado de inventários de herdeiros pré e pós-mortos não se justifica se a situação se amolda à norma legal e se as circunstâncias não evidenciam que haverá tumulto, ao contrário, demonstram atender os princípios da celeridade e economia processual. 2. Decisão que indefere o processamento de inventário conjunto que merece ser reformada. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Acórdão 1630984, 0703994-57.2022.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJe: 08/11/2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ÓBITOS DE PESSOAS CASADAS. SUCESSÃO. ÚNICO BEM PARTILHÁVEL.CONCORRÊNCIA DE HERDEIROS BILATERAIS E UNILATERAL. SUCESSORES CAPAZES. PROCESSAMENTO EM CONJUNTO DOS INVENTÁRIOS, PELO RITO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE SEPARAÇÃO DOS PROCESSOS SUCESSÓRIOS. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, CELERIDADE E INSTRUMENTALIDADE. OBSERVÂNCIA. AGRAVO PROVIDO. 1. Conquanto o artigo 1043 do estatuto processual disponha que, falecendo cônjuges meeiros, as duas heranças devem ser cumulativamente inventariadas e partilhadas se os herdeiros de ambos os falecidos forem os mesmos, não se pode olvidar que as normas processuais devem ser interpretadas de conformidade com os fins teleológicos a que se destinam, de forma a serem resguardada a efetividade almejada com o processo. 2. A interpretação teleológica e sistemática do regramento inserto no artigo 1.043 do estatuto processual em ponderação com os princípios da instrumentalidade, da efetividade e da celeridade confere lastro à exegese segundo a qual, falecidos os cônjuges, conquanto os herdeiros de cada um não se identifiquem, subsistindo herdeiros bilaterais e unilaterais, os processos sucessórios sejam conduzidos em conjunto se o acervo patrimonial é restrito e o fato não implicará nenhum prejuízo à partilha e à segurança e celeridade processuais. 3. A subsistência de herdeiro unilateral não implica hiato na confecção do plano de partilha se processado em conjunto o inventário de cônjuges meeiros, pois suficiente que se observe que o quinhão que lhe será destinado deve ser mensurado de acordo com os laços de sucessão que nutre exclusivamente com um dos inventariados, notadamente quando ausente dissenso entre os sucessores e todos são maiores e capazes, ensejando que a sucessão seja processada e resolvida em conjunto como forma de ser privilegiado o objetivo teleológico do processo e a instrumentalidade que lhe é inerente. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 929778, 20150020324336AGI, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/03/2016, publicado no DJe: 14/04/2016.) Assim, em sede de cognição sumária, reputo presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, diante da plausibilidade jurídica da tese recursal, fundada no art. 672 do CPC e na jurisprudência deste Tribunal, bem como da presença do perigo da demora, dado o risco de extinção do processo originário. Todavia, mostra-se prudente aguardar o Colegiado para concessão da tutela recursal pretendida, no sentido da efetiva cumulação de inventários, sobretudo para que se possa melhor analisar se o processamento conjunto dos inventários resultaria em tumulto processual no caso concreto. Por essa razão, deixo de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso interposto, suspendendo a eficácia da decisão agravada e o andamento do processo de inventário na origem, até o julgamento final do presente recurso. Dispensada a intimação da parte agravada, porquanto cadastrados apenas os falecidos no polo passivo. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se Brasília/DF, 29 de julho de 2025. CARLOS MARTINS Relator